Tribunal: TJDFT
Processo: 0004765-80.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004765-80.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: RAFAEL VIEIRA DE LIMA FREITAS, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LB VALOR CONSTRUÇÕES S.A., sem recolhimento de preparo e por advogado não constituído nos autos. Ao ID 28747351, a parte foi intimada para regularizar sua representação processual e para juntar a guia de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Ultrapassado o prazo concedido sem manifestação da apelante (ID 29518210), os autos me vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme já esclarecido no aludido despacho, o não atendimento ao comando judicial contido no art. 76, § 2o, I, c/c art. 104, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, assim como no art. 1.007, § 1o, do mesmo Código, importa o não conhecimento do recurso, seja pelo vício na representação processual, seja pela deserção. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1371977, 07318724520188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso. 2. Demonstrado que inexiste débito entre as partes, impõe-se a sua declaração. Bem como, como consectário lógico do retorno do status quo ante, é dever da instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente. 3. Verificando que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, é descabida a sua majoração. 4. Os honorários advocatícios apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, inteligência do art. 85, §2o, do CPC. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1346724, 07262878620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por outro lado, no caso concreto, importa salientar que, antes do comparecimento do patrono não constituído, a parte era representada pela Curadoria de Ausentes, já que citada por edital. Cumpre pontuar, ademais, que a Defensoria, antes de se retirar dos autos e após exarada a r. sentença combatida, declarou expressa renúncia ao prazo recursal, nos termos da petição de ID 28680930. Nesse contexto, necessária a exclusão do advogado não constituído, assim como da apelação por ele interposta e, após, a remessa dos autos à Curadoria de Ausentes para retornar a seu múnus processual antes do exame da apelação interposta pelas corrés, sob pena de o processo seguir sem a representação de LB VALOR CONSTRUÇÕES S.A. Ante o exposto, nos termos do art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil, assim como do art. 932, III, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do mesmo Código, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 28680948, e DETERMINO sua exclusão do processo digital. DETERMINO, ainda, a intimação da Curadoria de Ausentes para que retorne à representação de LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A. Após, venham os autos conclusos para apreciação da apelação interposta pelas corrés ao ID 28680927. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora